Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PRESCRIÇÃO. PROTESTO.

I – O cumprimento de sentença foi proposto no prazo prescricional de dois anos e seis meses após o término da interrupção, correspondente a metade do prazo prescricional quinquenal, art. 9o do Decreto 20.910/32, contado da preclusão da r. decisão de encerramento da ação de protesto (20/09/2016), por isso não ocorreu a prescrição. Sentença reformada.

II – Apelação provida.